Tribunal: CARF
Processo: 10280.722337/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
BENS PARA REVENDA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições não cumulativas sob qualquer título.
NÃO­CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não­cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de forma não­cumulativa os gastos com bens utilizados como insumos para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722337/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.784 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NORDISK TIMBER EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que
inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento ou restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto
no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo,
não há qualquer amparo legal ou judicial para o deferimento automático de
pleito de restituição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722337/2009-72
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

BENS PARA REVENDA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das
Contribuições não cumulativas sob qualquer título.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com bens utilizados como insumos
para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas
essenciais ao processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Antonio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório
(fl.
616)
relativo
ao
Pedido
de
Ressarcimento-PER
no
34276.35532.231008.1.1.09-5409.
Referido
Despacho,
com
base
no
Parecer
SEORT/DRF/BEL no 832/2013 (fls. 608 a 615), decidiu por:
• DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento formulado no PER no
34276.35532. 231008.1.1.09-5409, reconhecendo parcialmente o crédito no valor de R$
68.208,74 referente A COFINS Não-Cumulativa – Exportação do 2o trimestre de 2005.
• DETERMINAR O RESSARCIMENTO do valor reconhecido no PER no
34276.35532. 231008.1.1.09-5409 no montante de R$ 68.208,74, observado o disposto
no art. 34 da Instrução Normativa no 600/2005.
Ciente do deferimento parcial de seu pedido de ressarcimento, em 27/11/2013 (fl. 585),
o contribuinte, em 26/12/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 590 a
601) alegando em síntese, que:
• Embora tenha cumprido fielmente as disposições legais que regem o beneficio fiscal a
que tem direito e especialmente seu direito ao ressarcimento (por meio de compensação
e/ou ressarcimento em espécie), surpreendentemente parcela daquele crédito deixou de
ser reconhecida pela decisão em questão no valor de R$ 570.221,83 e, por via de
consequência, parcela da compensação àquele crédito vinculada pelo contribuinte
deixou de ser homologada;
• o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 30
de dezembro de 2003, deu nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
fixando o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, para a Secretaria da Receita Federal homologar a compensação declarada
pelo sujeito passivo;
• “no prazo de 5 (cinco) anos a contar do pedido de ressarcimento originário (no caso
em tela em 23/10/2008) uma vez decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação
daquela declaração (já que o Despacho Decisório é de 08/11/2013) o direito creditório
está tacitamente homologado nos termos das normas de regência, e consequentemente
estão homologadas tacitamente as declarações de compensações a ele vinculadas e,
havendo saldo, constituído o direito do contribuinte em ser ressarcido em espécie
daquele valor.”
• o prazo limite para a manifestação da Fazenda Federal era 23/10/2013 o que não
ocorreu somente tendo ocorrido em 08/11/2013 quando o direito creditório que ampara
o contribuinte já estava tacitamente homologado;
• Por via de conseqüência deve a totalidade do crédito requerido originalmente ser
declarado homologado, juntamente com as compensações a ele vinculadas, bem como
determinada o imediato e preferencial ressarcimento do saldo remanescente que
ampara o contribuinte se houver.
• A fiscalização não atendeu ao disposto na Lei 11.033 de 21 de Dezembro de 2004 em
seu art 17, indo de encontro a esse dispositivo que assevera que “As vendas efetuadas
com suspensão, Isenção, alíquota 0 (zero) não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”
• “Também não tem fundamento afirmar que notas de 2004 foram glosadas por serem
do ano anterior a 2005, ano em fiscalização, uma vez que no verso da mesma esta o
carimbo de entrada, as que não tem especificação do produtos são de complemento de
preços, e em seu corpo e referenciado a nota fiscal de origem, então não tem sentido
informar produtos uma vez que esta não ira transitar.”
• Com relação a notas fiscais não apresentadas não se justifica uma vez que estas foram
todas planilhadas e conferidas, bem como a questão de entrada das notas fiscais com
emissão em um determinado mês e chegada ate dois meses depois, toda esta demora
tem na logística sua justificativa, uma vez que estas notas de produtos eram
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

transportadas em balsas que vinham parando em determinados portos ao longo de sua
viagem, e que em sua grande maioria vinham do interior do estado;
• a empresa adquiria madeira serrada com a finalidade de secar em estufa ou
transformar a madeira em piso ou deck. Se fosse compra com fim específico de
exportação não poderia sofrer qualquer alteração ou modificação, devendo ficar em
local aduaneiro, o que não ocorre no caso da empresa;
• a Lei n° 10.833/2003 em seus Art. 2o e 3o diz que do valor apurado a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes”. Por sua vez o § 4o do art. 8o
da Instrução Normativa 404/2004, entende como insumos os bens utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda;
• nosso entender é um pouco mais amplo, pois para se definir "insumos" um bem ou
serviço tem que levar em consideração, todos os gastos que contribuíram para a
consecução dos objetivos comerciais deste, assim sendo é razoável afirmar que devemos
afastar a idéia de que insumos é somente o que é aplicável diretamente e imediatamente,
na utilização de um processo produtivo de um bem a ser comercializado.
• o conceito que mais se aproxima para fins tributário da questão do "insumos" é o
disposto no Art. 290 e 299 do RIR (Decreto 3.000/1999);
• a glosa do crédito de encargos com depreciação do ativo imobilizado foi indevida.
Empilhadeiras, Equipamentos de informática, Moveis e Utensílios e Pallets, para fins de
credito, fazem parte do processo produtivo, no caso em questão "madeira Serrada", pois
seria impossível para um ser humano deslocar pranchas de madeiras, em que muitas
vezes eram utilizadas duas empilhadeiras para a retirada do caminhão e colocação no
pátio de estoque, esta também era utilizada para carga e descarga da madeira em
estufas;
• “Com relação a equipamento de informática as Estufas e Silos eram controlado de
uma sala próxima a estes equipamentos via computadores, pois a estufa era toda
informatizadas e a "depreciação" em questão, fazia parte do processo de produção da
madeira.”
• “Também há de se abraçar que os moveis e utensílios bem como as Palletts eram
parte deste processo produtivo, uma vez que os moveis e utensílios fazia parte da sala
de controle da estufa e silo, caso contrario o funcionário ficaria em pé uma vez que as
estufas e silos rodavam 24 horas, com relação aos pallets podemos afirmar que este
serviam da base para a madeira serrada, piso e deck sendo estes dois últimos,
considerado produtos acabados.”
• “Portanto concluímos que a glosa por parte do fisco não levou em consideração a
forma de utilização destes bens na produção de um processo de um bem, neste caso
madeira.”
• “O despacho Decisório (eletrônico) difere frontalmente do Relatório de Fiscalização
em prejuízo ao contribuinte, ora Impugnante, sem que para tanto traga qualquer
fundamentação minimamente válida.”
• “Eis que não há como sustentar-se a pretensão do Despacho Decisório combatido
diante flagrante divergência entre o montante originalmente requerido, o montante
reconhecido pela autoridade fiscalizadora e o montante reconhecido no Despacho
Decisório ora impugnado.”
• Os argumentos até aqui averbados são suficientes para que fique claro o direito do
contribuinte, ora Impugnante, quanto ao reconhecimento de, no mínimo, o crédito
apurado pelo Relatório de Fiscalização decorrente da diligência fiscal levada a efeito
pela autoridade fazendária competente (e cujas glosas serão discutidas ao devido
tempo).
• Ora, se diligência fiscal foi determinada para a verificação do crédito, a autoridade
fazendária a realiza, comprova o direito ao crédito e quantifica-o e por fiz emana
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Relatório de Fiscalização contendo o montante do crédito reconhecido, não pode o
Despacho Decisório, sem qualquer motivação, alterar o montante apurado e
reconhecido pela fiscalização, especialmente em detrimento do contribuinte sem que
seja ferido de morte o devido processo legal.
• Este, porém, foi o caso presente, pois o crédito regularmente apurado e certificado
pela autoridade fazendária responsável pela diligência fiscal foi ignorado pelo
Despacho Decisório.
• Eis que em assim sendo incorreu aquele Despacho em afronta ao devido processo
legal.
• Ora, ao deixar de apontar e comprovar os dispositivos e motivos que levaram ao
reconhecimento de crédito diferente daquele apurado no Relatório de Fiscalização o
Despacho Decisório afrontou o devido processo legal colocando o contribuinte, ora
Impugnante, em ilegal e inadmissível condição de ignorância quanto aos fatos que
levaram ao indeferimento de parcela de sua direito liquido e certo.
• Ao final requer que em sede de preliminar, seja considerado homologado tacitamente
o Pedido de Ressarcimento de 23/10/2008 com homologação tácita, nos termos da
legislação vigente e caso de inadmissão da preliminar, em sede de mérito, seja
considerado homologado o pedido de ressarcimento de 23/10/2008.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-37.779 (fls. 592/605), de 08/02/2017 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente no seu processo produtivo, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que
efetivamente se relacionem com a atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE BENS PARA
VENDA. PALLETS DE MADEIRA.
O desconto de créditos de bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens
para venda não se estende aos materiais para permitir ou facilitar o transporte ou
armazenamento dos produtos, uma vez que essa operação não integra o processo
produtivo.
BENS
PARA
REVENDA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições
não cumulativas sob qualquer título.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de
indébito tributário ou ressarcimento, no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se
aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 614/637), no qual, após síntese dos fatos, requer em sede de
preliminar a nulidade da decisão recorrida, por descumprimento dos preceitos legais insculpido
na Lei no 11.033/2004 e 10.833/2003 e suas Instruções Normativas, bem como o Decreto no
70.235/72. No mérito, reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/03/2017 (fl.611) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/04/2017 (fl.612) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido quanto ao
reconhecimento dos créditos relativos aos materiais de embalagens e os serviços de frete, não
foram abordados expressamente na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o
contencioso tributário, incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no
70.235/722.
II – Da preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Preliminarmente, defenda a recorrente a nulidade da decisão recorrida, uma vez
que deixou de observar preceitos insculpidos nas Leis nos 11.033/2004 e 10.033/2004 e suas
Instruções Normativas, bem como o Decreto no 70.235/1972.
Não assiste razão ao pleito recursal.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/723, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação que não se encontra
presente no caso ora em julgamento.
Além do mais, compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime
de forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos sobre os pontos articulados pela contribuinte,
que levaram ao indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
Foram três pontos abortados na defesa que foram enfrentados pela decisão
recorrida: (i) sobre a glosa do crédito de bens utilizados como insumos, a decisão recorrida
afastou a pretensão da interessada, com base com base no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e IN SRF
no 404/2004, no seu entendimento se não há uma ação direta do bem sobre o produto ou se o
serviço não é aplicado ou consumido diretamente na produção do produto, não há que se falar
em insumo; (ii) sobre as glosas do crédito de bens para revenda, a decisão com base no § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, afastou a pretensão da contribuinte pois o dispositivo é claro que
não dará direito ao crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, afastando a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004, citou jurisprudência deste
Conselho nesse sentido; e, (iii) sobre a glosa do crédito de encargos de depreciação do ativo
imobilizado, cita o disposto no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003, bem como a IN 404/2004, no
sentido de que para o creditamento sobre depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, tais bens devem estar ligados diretamente na produção de um
bem ou serviço. Ainda, deixou claro a decisão de piso que no caso de equipamento de
informática há necessidade de fazer distinção entre equipamentos de informática utilizados nas
unidades administrativas e os equipamentos utilizados na produção. Não houve tal distinção
nem trouxe o contribuinte elementos que permitam concluir que tais equipamentos foram
utilizados especificamente na produção de bens destinados a venda.
Ademais, o fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma
contrária à pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não caracteriza falta
de motivação.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Do prazo para análise dos pedidos de ressarcimento:
Defende a recorrente que a autoridade fiscal deveria obedecer os prazos previstos
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 24 da Lei no 11.457/2007 para apreciar o seu pedido de
ressarcimento. Aduz que o acordão foi efetivado com violação da ordem jurídica, uma vez que
afirma não haver prazo para ressarcimento, portanto não pode ser mantido, devendo, este
Conselho, em consequência, declarar homologado a totalidade do crédito requerido
originalmente e o direito ao imediato e preferencial ressarcimento em espécie do valor
solicitado.
No caso, improcede a pretensão recursal, razão pela qual, deve ser reproduzida a
decisão de 1a instância que bem analisou a questão ora em análise, conforme excertos a seguir:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Sobre a Homologação Tácita do Pedido de Ressarcimento
O impugnante, preliminarmente, solicita que seja homologado tacitamente seu pedido
de ressarcimento alegando que da data de apresentação do PER/DCOMP original, em
23/10/2008, até a emissão do Despacho Decisório contestado, em 08/11/2013 se
passaram mais de cinco anos e que “o direito creditório está tacitamente homologado
nos termos das normas de regência, e consequentemente estão homologadas
tacitamente as declarações de compensações a ele vinculadas e, havendo saldo,
constituído o direito do contribuinte em ser ressarcido em espécie daquele valor.”
Conforme se observa no Despacho Decisório SEORT/DRF/BEL no 206 de 24/08/2009
(fls. 17 a 19), as compensações apresentadas pelo contribuinte na DCOMP no
31071.20755.241008.1.3.09-9423 foram consideradas NÃO DECLARADAS. A
compensação considerada Não Declarada não produz, na prática, qualquer efeito
tributário, é como se não existisse ou não tivesse sido entregue pelo contribuinte.
Por conseguinte, não há que se falar em homologação tácita de DCOMP e,
conseqüentemente, em seu atrelamento ao PER. Por sua vez, não há na legislação
qualquer dispositivo que estabeleça prazo para a homologação de pedido de
ressarcimento.
Em toda a legislação referente à compensação e ressarcimento (Lei no 9.430/96, Lei
10.833/2003, Lei 10637/2002 e Instruções Normativas a respeito do tema), não há
qualquer menção à homologação tácita de pedido de ressarcimento. Não se encontra
nesses dispositivos legais qualquer menção a “direito creditório tacitamente
homologado” como quer o contribuinte.
O art. 74 da Lei 9.430/96 fala explicitamente sobre quem recai a homologação tácita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
Claramente o prazo citado no § 5o acima se refere à homologação DA
COMPENSAÇÃO, e não do ressarcimento.
Trago aos autos jurisprudência do CARF sobre o assunto:
Acórdão no 3801005.224 – 1a Turma Especial
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. NÃO APLICÁVEL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
ou ressarcimento no prazo de 5 anos. O Art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional-CTN, dispõe sobre o prazo decadencial para a homologação do
lançamento; o art. 173 do CTN trata de prazo para constituição de crédito
tributário; o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação
de Declaração de Compensação. Nenhum destes prazos se aplica à apreciação
de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Acórdão no 3801005.224 – 1a Turma Especial
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Data do fato gerador: 07/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Assim sendo, não há que se falar em homologação tácita do pedido de ressarcimento
nem em DCOMP a ele atrelado, uma vez que a DCOMP que pretendeu utilizar o
respectivo crédito foi considerada não-declarada. (grifos originais)
A recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, principalmente quando
clama para si o direito de, por analogia, ter o seu pedido de ressarcimento homologado
tacitamente em face do decurso do prazo de cinco anos.
Com efeito, tratando de pedido de ressarcimento é importante asseverar que nas
normas de regência não há previsão de qualquer penalidade ou mesmo a previsão de
reconhecimento tácito do direito buscado pela contribuinte em função de uma eventual demora
na análise do pedido.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Ademais, quanto ao estabelecimento de prazo para resposta pedidos
administrativos, dispõe o art. 24 da Lei no 11.457/07 que: “É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Conforme decidido REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, “tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07)”. Dessa forma, aplica-se ao presente caso o referido prazo. Não
obstante tenha a Administração Tributária ultrapassado o prazo previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer amparo legal ou
judicial para o deferimento automático do pleito de restituição da recorrente.
Nesse sentido foi decidido por este CARF no Acórdão no 3302-007.954, de 18 de
dezembro de 2019, sob excelente voto condutor do Ilustre Conselheiro Vinicius Guimarães,
proferido nos seguintes termos:
Com relação aos pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao prazo de
homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde
com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no
parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à
declaração de compensação, não se aplicando, o prazo para a homologação tácita, aos
pedidos de restituição ou ressarcimento.
Entendo que, neste caso, não cabe ao julgador ir além do que o legislador prescreveu. Se
há, como sustenta a recorrente, eventual semelhança entre os institutos da compensação
e restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

prazo de homologação também para a restituição. Não o fez, de maneira que a este
colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
De todo o modo, entendo que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por
analogia, do prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Tal análise do
procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. (...)
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de 360
dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida
decisão administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas
fora do prazo prescrito deverão ser afastadas ou que os pedidos, recursos, petições
formuladas deverão ser tacitamente acolhidas ou homologadas. Se, no caso concreto,
não tivesse ainda havido decisão da Administração Tributária sobre o pedido de
restituição formulado, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação, invocando, para
tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa, entretanto, que o
mérito do pedido deva ser decidido em favor do sujeito passivo.
Na linha de tal entendimento, observe-se que a própria ementa da decisão do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.138.206-RS, reproduzida pela recorrente, determina que
a autoridade administrativa proceda à conclusão do “procedimento sub judice”, isto é,
do julgamento administrativo dos pedidos de restituição tratados na ação. Na leitura do
voto condutor da decisão do STJ, pode-se observar que foram formulados pedidos de
restituição no início do ano de 2007, tendo a decisão judicial sido exarada anos depois,
em 09/08/2010, restringindo-se tão somente a determinar a conclusão da análise das
restituições pela administração tributária.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do prazo de
trezentos e sessenta dias para julgamento do pedido de restituição implica a sua
homologação tácita. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 pode ser invocado para se exigir
uma decisão da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar
suposta homologação tácita – até porque, no caso de pedido de restituição, nada há para
se homologar. (...)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tema.
III – Do mérito:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS
–
Exportação efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento no
34276.35532.231008.1.1.09-5409, apurado no 1o Trim/2005. Os créditos glosados e mantidos
pela decisão de piso referem-se às seguintes rubricas: a) bens adquiridos para revenda com
alíquota zero; b) bens utilizados como insumos; e, c) encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado.
Passa-se agora à análise dos itens glosados pela fiscalização e impugnados pela
recorrente.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

a) bens adquiridos para revenda com alíquota zero:
A autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de madeiras
adquiridos com o fim específico de exportação, uma vez sua aquisição não gera direito a crédito.
O fundamento legal para a glosa efetuada pela fiscalização se encontra no art. 3o
da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Correta a decisão recorrida quando aduz que:
A planilha com as notas fiscais glosadas se referem a bens para revenda, (conforme
arquivos digitais fls. 150 a 156). A leitura combinada dos arts. 3o e 6o, aplicados à
questão específica dos autos, deixa claro que se não houve a incidência de COFINS
quando da aquisição de madeira para fim específico de exportação e, se a sua saída
também é isenta desta contribuição, não há direito ao crédito informado pelo
contribuinte em seu DACON.
Em síntese, se não houve o pagamento da contribuição na aquisição e a saída
(exportação) do produto também era isenta, não há porque o contribuinte se creditar de
um encargo que não sofreu. O creditamento pretendido pelo contribuinte equivale a um
benefício fiscal que somente pode ser aplicado mediante Lei específica que o autorize.
Com relação ao aproveitamento dos seus respectivos créditos estariam
respaldados pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004 a que a recorrente faz menção. O referido
dispositivo dispõe que “as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Observe-se que tal dispositivo determina que no caso de os produtos vendidos não
estarem sujeitos ao pagamento de contribuições (por suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência), o vendedor não fica impedido de manter os créditos relativos às aquisições de
produtos que tiveram o recolhimento dessas contribuições.
Ocorre que, ressalvadas as situações específicas previstas na legislação, o que
determina o direito ao crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins é a incidência dessas
contribuições na aquisição de bens ou serviços, conforme se extrai do § 2o, inciso II, do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, inexiste previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da
recorrente.
A matéria trazida à discussão não é nova e já foi alvo de julgamento no processo
10280.902042/2014-45, (Acórdão no 3201-004.481), de relatoria do i. julgador Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, envolvendo o mesmo contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

BENS
PARA
REVENDA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das Contribuições
não cumulativas sob qualquer título. (...)
Em consonância com o tema, destaco o julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
(...)
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos tributados à
alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente vedado pela
legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.” (Acórdão no
9303-009.754 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10925.722369/2012-41; Rel.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; Sessão de 11 de novembro de 2019)
Portanto, não merecem prosperar os argumentos da recorrente, mantendo-se as
glosas neste ponto.
b) bens utilizados como insumos:
O Acórdão recorrido manteve as glosas sobre as despesas com aquisição de bens
utilizados como insumos, sob o entendimento de que a IN RFB no 404/2004 estabeleceu como
condição para enquadramento no conceito de insumo a ação direta deste sobre o produto em
fabricação, sofrendo em consequência dessa ação desgaste, danos ou perda de propriedades
físicas ou químicas. Do mesmo modo, previu que serviço considerado como insumo é somente
aquele aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
Em relação à exegese da definição do conceito de insumo, este Colegiado tem
entendimento formado no sentido de que o termo “insumo” deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, especialmente após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que preconiza a necessidade da realização do teste da subtração.
Contudo, no presente caso, desde a Manifestação de Inconformidade, a
interessada não trouxe aos autos nenhum elemento probatório a confirmar que os gastos
incorridos com insumos que pretende se creditar estão atrelados ao seu processo de produção, ou
seja, sua ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA.
Alias, em relação aos insumos, a recorrente não contesta especificamente cada
uma das glosas, e também não apresenta elementos que possam invalidá-la, nem demonstra que
se referem a fatores ligados efetivamente às atividades de produção da empresa.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato4", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19995, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Aliás, a questão de quem pertence o ônus da prova é muito bem definida no
Código de Processo Civil - o qual se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, por força do art. 15 do mesmo diploma legal -, mais precisamente no art. 373,
prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Este Conselho Administrativo (CARF), na maior parte de suas decisões, tratam
sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os serviços são
aplicados em etapas essenciais no processo produtivo. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada
de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
(Acórdão no 3201-004.245 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10783.914097/2011-94, Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão de 26
de setembro de 2008)
Assim, nego provimento a este capítulo recursal.
c) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado:
Consta do Despacho Decisório que foram glosados as empilhadeiras,
equipamentos de informática, móveis e utensílios e os pallets, por não concorrerem efetivamente
para a produção dos bens destinados a venda. As empilhadeiras e pallets são usados apenas no
transporte ou armazenagem dos bens, mas não o modificam; os demais bens são usados em
outras atividades da empresa.
A decisão recorrida manteve as referidas glosas, sob os seguintes fundamentos:
Os equipamentos de informática, assim como os móveis e utensílios são bens do ativo
imobilizado que estão presentes em qualquer empresa que se estabeleça e, por certo,
sofrem depreciação. Ao fim de cada exercício a depreciação é apurada e lançada, na
apuração do resultado do exercício, como despesa. No presente caso, entretanto, não se
trata de uma despesa, há que se ter uma relação causal entre o bem do ativo imobilizado
e a produção de bem para venda, e, só então é que será possível haver o creditamento.

4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Lei no .784/1999 - Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Não podem os equipamentos de informática os móveis e utensílios serem objeto de
creditamento das contribuições do PIS/COFINS se não forem utilizados diretamente na
fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
Das ementas colacionadas deduz-se que não é qualquer bem do ativo imobilizado que
possibilita o creditamento da contribuição de PIS/COFINS. Para que isso seja possível o
bem do ativo imobilizado tem que ter pertinência com o processo produtivo, no caso,
beneficiamento de madeira serrada com o fim de exportação.
Caso os equipamentos de informática tenham sido utilizados para manter as condições
da estufa para beneficiamento da madeira a ser exportada, há a necessidade de fazer
distinção entre equipamentos de informática utilizados nas unidades administrativas e os
equipamentos utilizados na produção. Não houve tal distinção nem trouxe o
contribuinte elementos que permitam concluir que tais equipamentos foram utilizados
especificamente na produção de bens destinados a venda.
Com relação aos Pallets, entendo que os mesmos são elementos do ativo imobilizado
que se destinam ao armazenamento e ao transporte de mercadorias, não podendo
afirmar que são utilizados na produção de bens destinados a venda. Tanto os
equipamentos de informática como os Moveis e Utensílios e Pallets não contribuem
diretamente para a produção, modificação da natureza, do funcionamento, do
acabamento, da apresentação ou da finalidade do produto, ou para o seu
aperfeiçoamento para consumo, não podem, portanto, ser considerados como bens do
ativo imobilizado, passíveis de creditamento.
Em contrapartida, defende a recorrente em seu recurso:
Se não vejamos, a glosa fiscal do combatido despacho decisório foi sobre Equipamentos
de informática, Móveis e Utensílios e Pallets, no entanto para fins de crédito e dentro da
celeridade jurídica, estes bens fazem parte do processo produtivo, no caso em questão
"madeira serrada".
Com relação a equipamento de informática as Estufas e Silos eram controlados de uma
sala próxima a estes maquinários e equipamentos via computadores, pois as estufas
eram todas informatizadas, onde se controlava a temperatura destas e o tempo de
secagem da madeira ou seja totalmente programada, e a "depreciação" em questão, fazia
parte do processo de produção da madeira.
Também há de se abarcar que os móveis e utensílios bem como os Pallets eram parte
deste processo produtivo, uma vez que os móveis e utensílios faziam parte da sala de
controle das estufas e silo, que visava proporcionar um ambiente de trabalho digno e
seguro a seus operadores uma vez que as estufas e silos rodavam 24 horas, com relação
aos pallets podemos afirmar que estes serviam da base para a madeira serrada, piso e
deck sendo estes dois últimos, considerados produtos acabados.
Nos termos do inciso VI, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente geram direito
ao crédito os bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Oportuna a transcrição:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Nesse ponto, como no caso acima, entendo que a argumentação é genérica e deixa
de demonstrar de forma detalhada e individualizada as glosas. Ou seja, os argumentos tecidos,
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

aliado à ausência de prova não são suficientes para prover o seu recurso, pois não atestado que os
bens indicados foram utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda.
Com relação aos itens glosados, equipamentos de informática, móveis e utensílios
e pallets, entendo que não há, nos autos, elementos de prova que possam elucidar, de forma
suficiente e necessária, sua participação efetiva no processo produtivo. Nesse ponto, observe-se
que, apesar das conclusões da decisão de primeira instância, em seu recurso voluntário, o sujeito
passivo se limitou a repetir as alegações trazidas em manifestação de inconformidade, eximindo-
se de apresentar contestação específica e de instruir o processo com elementos de prova que
pudessem demonstrar a natureza dos referidos bens, bem como sua utilização direta no processo
produtivo.
Além do mais, nos autos não constam documentos ou esclarecimentos, que
evidenciem que os itens relativo aos encargos de depreciação, são os bens que poderiam ser
depreciados na forma que foram, nem se cumprem os requisitos da legislação para creditamento
da sistemática da não cumulatividade.
Como tratado no tópico acima, em se tratando de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo este CARF, veja-se:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. FALTA
DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DIRETA NO PROCESSO PRODUTIVO E DA
AQUISIÇÃO NO PAÍS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Somente geram crédito as máquinas e equipamentos, incorporados ao ativo imobilizado,
utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda e, se e somente se, forem
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País. É do contribuinte o ônus de
comprovar o atendimento de tais requisitos. (Acórdão no 3002-000.374 – Turma
Extraordinária / 2a Turma Processo no 13502.000431/2005-80, Rel. Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves, Sessão de 14 de agosto de 2018).
Assim, quanto a itens que não foram adequadamente descritos, importaria ao
deslinde da suposta controvérsia que fossem trazidos aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório relativo a tais bens, capazes de demonstrar de forma cabal que
incidiu em erro a unidade de origem ao glosá-los.
Posto isto, entendo corretas, portanto, as glosas envolvendo o ativo imobilizado.
IV - Do dispositivo:
Diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, em face da
preclusão, na parte conhecida afasto a preliminar de nulidade arguida e no mérito nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.784 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722337/2009-72

Denise Madalena Green

Fl. 656
DF CARF MF
Original